Tribunal: CARF
Processo: 10840.723225/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723225/2015-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.924 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
LAVRALDO E ROQUE LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Tendo a recorrente demonstrado que os débitos ensejadores da sua exclusão do
regime do SIMPLES NACIONAL estavam todos com sua exigibilidade
suspensa, por força de decisão judicial transitada em julgado, descabido o
procedimento da Autoridade Tributária de excluí-la do SIMPLES NACIONAL
a partir de 1o de janeiro de 2016, impondo-se o cancelamento do ADE
excludente e a mantença da contribuinte no mencionado regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário, determinando seja a recorrente mantida no regime do
SIMPLES NACIONAL, cancelando os efeitos do ADE da DRF/Ribeirão Preto/SP.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723225/2015-94
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723225/2015-94

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/REC, sessão de 07 de abril de 2016, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2/10) e ratificou o entendimento da
DRF/RIBEIRÃO PRETO/SP, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/RPO no 1775579, de
1 de setembro de 2015 (fls. 57), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29,
inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso
XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de
2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou MI (fls. 2/10) na qual, depois
de discorrer sobre o regime do SIMPLES NACIONAL, aduziu, no mérito, que os débitos que
ensejaram o ato excludente referem-se à majoração indevida de parcelas do Refis, matéria que se
encontra em discussão judicial. Argumentou ainda que, diante da ilegalidade contida no parecer
PGFN que determina a insuficiência da parcela com base no montante da receita bruta, foi
compelida a ingressar com ação judicial, que se encontraria sub judice. Acrescentou, por fim,
que os recolhimentos continuaram a ser realizados mensalmente nos moldes da Lei 9.964/2000.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723225/2015-94

Submetida à apreciação da 5a Turma da DRJ/REC, foi prolatada decisão (fls.
79/83) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/RIBEIRÃO
PRETO/SP no sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no
123/2006), conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“4. O cerne da questão consiste em verificar se os débitos motivadores da
exclusão foram realmente regularizados (pagos ou suspensos por qualquer
modalidade admitida pelo CTN), dentro do prazo determinado pela legislação,
nos termos estatuídos na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
regulamentada pela Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, aqui reproduzida
nos trechos pertinentes:
(...)
5. Como se observa pela leitura dos dispositivos acima transcritos, para fins de
permanência no Simples Nacional, a entidade comunicada de sua exclusão
deve comprovar a regularização das pendências no prazo de 30 dias contados
da ciência do ato declaratório.
6. O contribuinte alega essencialmente em sua defesa que os débitos objeto da
exclusão do Simples Nacional estão suspensos, por via de parcelamento do
Refis, sustentado por decisão judicial favorável à suspensão da exigibilidade.
6.1. No entanto, a autoridade administrativa da DRF/RPO constata que a
segurança foi denegada pela justiça de primeira instância e os débitos estão na
condição de exigíveis, conforme imagens abaixo colacionadas:
(...)
7. Dessa forma, as alegações da defesa não encontram ressonância nos
documentos trazidos aos autos, visto que restaram na condição de exigíveis os
débitos motivadores da exclusão.
8. Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de CONSIDERAR
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade e, em consequência,
manter a exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de
2016”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS NÃO
SUSPENSOS.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não
comprovada a extinção ou a suspensão da exigibilidade dos débitos
motivadores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
90/96) no qual rebateu a decisão da DRF/RIBEIRÃO PRETO/SP e da DRJ/REC e, no mérito,
voltou a pugnar o que há houvera afirmado na MI e reiterou ter ingressado com ação judicial
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723225/2015-94

contra a majoração dos valores que recolhia no REFIS, matéria em relação à qual, vencida em 1a
Instância, interpôs apelação junto ao TRF3.
Sequencialmente, em 13/02/2017, juntou petição aos autos (fls. 107/108)
informando ter obtido decisão favorável no TRF3 acerca da matéria discutida e que teria reflexos
no cancelamento de sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL. Em suas palavras:
“Excelentíssimos Julgadores, por força do incluso acórdão proferido nos autos
do mandado de segurança no 0000414-15.2014.4.03.6102/SP – ingressado
com o fim de manter a impetrante “Lavraldo & Roque Ltda-ME” no “REFIS”
– conforme já noticiado no presente recurso administrativo, a impetrante está
incluída no regime de parcelamento pelo sistema REFIS.
Destarte, a noticiada manutenção ao REFIS se revela apta a manter a
empresa como optante pelo regime diferenciado do Simples Nacional ora
almejado, haja vista que o crédito tributário que ensejou a exclusão do Simples,
ora discutida, remanesce suspenso, nos termos do art. 151, VI do Código
Tributário Nacional. Lembrando, ainda, que a contribuinte sempre honrou com
os pagamentos das parcelas mensais em dia.
Ainda, oportuno, ressaltar, a correta inteligência do inciso XV do artigo 15 da
Resolução CGSN No 94, de 29 de novembro de 2011, o qual, por sua vez só veio
a corroborar o que já versava o art. 17, inciso V da Lei da Simples (LC n o
123/2006), vejamos:
(...)
Assim, considerando a manutenção desta contribuinte ao parcelamento
“REFIS” (o que resta superada a suposta motivação de exclusão do Simples
Nacional), considerando, ainda, que a empresa sempre agiu de BOA-FÉ
recolhendo os valores nos termos pré-estabelecidos em lei, ROGA-SE pela
inconsistência do presente Ato Declaratório Executivo de exclusão do
“Simples Nacional”, MANTENDO-SE a recorrente no SIMPLES, em vista dos
efeitos do acórdão que a manteve no parcelamento e afastou a indevida
exclusão.
Por fim, requer-se que seja dado provimento ao recurso para o fim de manter-
se a contribuinte no Simples, tornando sem efeito o ato de exclusão”.
E acostou a decisão proferida, cuja ementa segue abaixo:
APELAÇÃO
CÍVEL
No
0000414-15.2014.4.03.6102/SP
2014.61.02.000414-0/SP
RELATORA : Desembargadora Federal DIVA MALERBI
APELANTE : LAVRALDO E ROQUE LTDA -ME
ADVOGADO : SP233134 ALEXANDRE SOARES DA
SILVEIRA e outro(a)
APELADO(A) : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : SP000006 MARGARETH ANNE LEISTER
E MARIA DA CONCEICAO MARANHAO PFEIFFER
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723225/2015-94

No. ORIG. : 00004141520144036102 7 Vr RIBEIRAO
PRETO/SP
EMENTA TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
APELAÇÃO.
SIMPLES.
REFIS.
MANUTENÇÃO.
RECOLHIMENTOS
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
PARCELAS
DE
VALOR
IRRISÓRIO.
APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA.
- O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de
manutenção da impetrante no Programa de Recuperação
Fiscal - REFIS, instituído pela Lei no 9.964, de 2000, uma vez
que os pagamentos realizados no âmbito do referido programa
foram considerados irrisórios pela autoridade fazendária.
- A Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, instituiu o Programa
de Recuperação Fiscal - REFIS, visando à regularização dos
créditos da UNIÃO, vencidos até 29 de fevereiro de 2000, com
condições especiais ao contribuinte.
- A impetrante aderiu ao REFIS e vinha recolhendo as
parcelas mensais, tomando como base a sua receita bruta, na
forma prevista no artigo 2o, § 4o, inciso II, "a" do referido
Diploma Normativo, vez que optante pelo SIMPLES.
- Os extratos trazidos revelam que o saldo consolidado da
dívida da impetrante vem aumentando ano a ano, não obstante
os pagamentos efetuados no âmbito do parcelamento.
- O parcelamento é um benefício fiscal concedido ao
contribuinte, com vistas à quitação dos débitos, mediante a
concessão de incentivos, não podendo se eternizar. Além disso,
o parcelamento não corresponde à remissão de dívida.
- A possibilidade de exclusão do contribuinte que vem
recolhendo valores considerados irrisórios pelo Fisco já foi
reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
- Não é razoável exigir que a impetrante recolha valor mensal
maior que a sua receita bruta, o que resultará na
inviabilização da continuidade das suas atividades.
- Registre-se, ainda, que o esforço da impetrante em continuar
honrando com o pagamento das parcelas no âmbito do REFIS
está a evidenciar a sua boa-fé.
- Afigura-se razoável acolher o pedido subsidiário da
impetrante, a fim de fixar o valor da parcela em 10% (dez por
cento) do seu faturamento mensal, garantindo, assim, a
continuidade das suas atividades e sua manutenção no REFIS.
- Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723225/2015-94

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, decide a Egrégia Sexta Turma do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial
provimento à apelação da impetrante, nos termos do relatório
e voto que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723225/2015-94

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
18/04/2016 – fls. 87, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 17/05/2016 – fls. 90), a
representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 12), e os demais pressupostos
para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
De plano, para que não pairem dúvidas, é consabido que o SIMPLES
NACIONAL é regime que, além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não
deriva de imposição legal, mas de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se
submeter a todas as regras impostas, dentre estas, a impossibilidade da existência de dívidas
em nome da empresa junto ao INSS, bem como às Fazendas Públicas Federal, Estadual e
Municipal.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção, que inexistam débitos tributários ou
previdenciários sem exigibilidade suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Pois bem, no caso concreto, a Autoridade Tributária da DRF/Ribeirão Preto/SP
emitiu ADE de exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006)
“em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
conforme disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do
art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011”.
Para suportar ao ato administrativo de exclusão juntou aos autos consultas
junto ao sistema “SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES”, apontando a
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723225/2015-94

situação fiscal da contribuinte no momento da exclusão (fls. 58/63), valores que se referem a
diferenças do parcelamento majorado em face de Parecer da PGFN e que contemplam parcelas
do REFIS relativas ao IRPJ, IRRF, COFINS, PIS e CSLL, surgindo, assim, a inadimplência da
recorrente que culminou com o ADE excludente.
Igualmente como dito, a contribuinte opôs medida judicial visando a obtenção
de liminar para que pudesse continuar a recolher o parcelamento com base em percentual
aplicado sobre sua receita bruta. Paralelamente a outros argumentos de cunho subsidiário, este
foi o principal argumento utilizado para enfrentar o ADE, entendendo que, com a ação
demandada, os débitos estariam com exigibilidade suspensa, por isso a exclusão do regime do
SIMPLES NACIONAL não poderia ser mantida (art. 17, V, in fine, da LC no 123/2006).
Ocorre que, como observado pela decisão recorrida, referida proposta no
âmbito do Judiciário restou infrutífera, tendo o Magistrado Federal de 1o Grau denegado a
segurança pretendida (fls. 74):

Portanto, cronologicamente, na data da emissão do ADE (01/09/2015), como
apontado na decisão a quo, “a autoridade administrativa da DRF/RPO constata que a segurança foi
denegada pela justiça de primeira instância e os débitos estão na condição de exigíveis (...). Dessa
forma, as alegações da defesa não encontram ressonância nos documentos trazidos aos autos, visto que
restaram na condição de exigíveis os débitos motivadores da exclusão”. (Ac. DRJ – fls. 81/82).
Com isso, inexistindo suspensão da exigibilidade dos débitos, a exclusão do
regime seria inevitável.
Todavia, pesquisas realizadas por este Relator por ocasião deste julgamento
(agosto/2020) nos site da Justiça Federal, do TRF3 e do STJ sinalizam para mudança no quadro,
conforme abaixo mostra a sequência cronológica dos fatos:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723225/2015-94

1.
em relação à denegação da segurança em 1a Instância (decisão em
19/05/2014), contra ela se insurgiu a recorrente interpondo recurso de
apelação ao TRF3 que foi recebido em duplo efeito, ou seja, devolutivo e
suspensivo.Veja-se:

2.
referida apelação foi levada a julgamento pelo TRF3 em 11/11/2016, com
decisão parcialmente favorável à contribuinte, especialmente em relação à
possibilidade de continuar recolhendo os montantes do parcelamento na
forma original, ou seja, sendo afastada a majoração pretendida pela RFB e
apurada com fundamento em Parecer da PGFN. A propósito, a ementa do
Acórdão, já estampada no relatório, mas novamente trazida para melhor
fixação:
APELAÇÃO CÍVEL No 0000414-15.2014.4.03.6102/SP
2014.61.02.000414-0/SP
RELATORA : Desembargadora Federal DIVA MALERBI
APELANTE : LAVRALDO E ROQUE LTDA -ME
ADVOGADO : SP233134 ALEXANDRE SOARES DA
SILVEIRA e outro(a)
APELADO(A) : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : SP000006 MARGARETH ANNE LEISTER
E MARIA DA CONCEICAO MARANHAO PFEIFFER
No. ORIG. : 00004141520144036102 7 Vr RIBEIRAO
PRETO/SP
EMENTA TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
APELAÇÃO.
SIMPLES.
REFIS.
MANUTENÇÃO.
RECOLHIMENTOS
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
PARCELAS
DE
VALOR
IRRISÓRIO.
APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA.
- O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de
manutenção da impetrante no Programa de Recuperação
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723225/2015-94

Fiscal - REFIS, instituído pela Lei no 9.964, de 2000, uma vez
que os pagamentos realizados no âmbito do referido
programa foram considerados irrisórios pela autoridade
fazendária.
- A Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, instituiu o Programa
de Recuperação Fiscal - REFIS, visando à regularização dos
créditos da UNIÃO, vencidos até 29 de fevereiro de 2000,
com condições especiais ao contribuinte.
- A impetrante aderiu ao REFIS e vinha recolhendo as
parcelas mensais, tomando como base a sua receita bruta, na
forma prevista no artigo 2o, § 4o, inciso II, "a" do referido
Diploma Normativo, vez que optante pelo SIMPLES.
- Os extratos trazidos revelam que o saldo consolidado da
dívida da impetrante vem aumentando ano a ano, não
obstante os pagamentos efetuados no âmbito do parcelamento.
- O parcelamento é um benefício fiscal concedido ao
contribuinte, com vistas à quitação dos débitos, mediante a
concessão de incentivos, não podendo se eternizar. Além
disso, o parcelamento não corresponde à remissão de dívida.
- A possibilidade de exclusão do contribuinte que vem
recolhendo valores considerados irrisórios pelo Fisco já foi
reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
- Não é razoável exigir que a impetrante recolha valor
mensal maior que a sua receita bruta, o que resultará na
inviabilização da continuidade das suas atividades.
- Registre-se, ainda, que o esforço da impetrante em
continuar honrando com o pagamento das parcelas no
âmbito do REFIS está a evidenciar a sua boa-fé.
- Afigura-se razoável acolher o pedido subsidiário da
impetrante, a fim de fixar o valor da parcela em 10% (dez
por cento) do seu faturamento mensal, garantindo, assim, a
continuidade das suas atividades e sua manutenção no
REFIS.
- Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, decide a Egrégia Sexta Turma do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar
parcial provimento à apelação da impetrante, nos termos do
relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723225/2015-94

3.
REsp manejado pela Procuradoria da Fazenda Nacional em face desta
decisão restou infrutífera perante o STJ, conforme pesquisa abaixo
reproduzida:

(...)

4.
consequentemente, o Acórdão do TRF3 foi mantido, permitindo à
recorrente continuar a efetuar os recolhimentos do parcelamento na forma
como contratado.
Pois bem, no caso presente e naquilo que interessa (abstraindo apreciar
argumentos acerca da legalidade da majoração pretendida pela Fazenda e refutada no Judiciário)
fato é que:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723225/2015-94

i)
a recorrente foi vencedora na demanda que moveu contra a Fazenda
Pública Federal, lhe ser permitido continuar a recolher o parcelamento na
forma original;
ii) como resultado dessa decisão, os valores majorados pela RFB ficaram sem
suporte, de modo que, neste momento, não haveria que se falar nos
débitos listados no SIVEX (fls. 58/63), inexistindo referida inadimplência
que justificasse a emissão do ADE e a consequente exclusão da recorrente
do regime do SIMPLES NACIONAL;
iii) de outro canto, mesmo que se desconsiderasse este aspecto, ainda assim,
em 01/09/2015 (emissão do ADE) ou 22/09/2015 (quando a contribuinte
tomou ciência do ato excludente), fato é que, em quaisquer DESTAS
DATAS, mais precisamente, de 10/09/2014, quando do recebimento
com DUPLO EFEITO – devolutivo e suspensivo - da apelação
interposta pela recorrente em face da decisão de 1o Grau e até
11/11/2016
quando
o
TRF3
julgou
referida
peça
recursal
(favoravelmente à apelante), os débitos que a Fazenda entendia devidos
ESTAVAM COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, atraindo o abrigo,
contrario sensu, do inciso V, in fine, do artigo 17, da LC no 123/20061.
Nesse tom, deixando de lado outras discussões, o mais importante aspecto a ser
observado é que a recorrente não era devedora dos valores constantes do SIVEX (fls. 58/63)
posto que EXTINTOS por decisão judicial definitiva. Mais ainda, mesmo que se argumente que
em setembro/2015, quando da emissão do ato excludente não havia ainda sido prolatada a
decisão do TRF3, fato é que, DESDE 10/09/2014 (um ano antes) a exigibilidade dos
eventuais débitos estava suspensa por determinação judicial.
Nesse cenário, induvidosamente a exclusão da contribuinte do regime do
SIMPLES NACIONAL não pode ser mantida.
Por fim, mas não menos importante, cabe lembrar que, em regra, os recursos,
Especial (STJ) e Extraordinário (STF), não são dotados de efeito suspensivo, em consonância
com os artigos 1029 e 1030, do CPC/2015.
Para que ocorra a concessão de efeito suspensivo, medida excepcional, além
da obrigatória observância dos preceitos § 5o, do artigo 1029, do CPC/2015, necessário se
demonstrar “a presença de premissas como a probabilidade de êxito recursal, o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo”2, o que não se vê nos autos aqui analisados, de modo

1 Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

2 STJ - Processo no 0132024-08.2018.3.00.0000 - 02/08/2018 – Quinta Turma
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723225/2015-94

que, inelutavelmente, o REsp manejado pela Fazenda Pública, enquanto não decidido, continha
apenas o efeito devolutivo e atendia ao princípio do duplo grau de jurisdição, sem suspensão da
eficácia da decisão recorrida.
Em suma, discutindo-se no REsp tão somente o direito, ele tem que ser
recebido só no efeito devolutivo; sendo possível a execução provisória da sentença prolatada
pelo Tribunal de origem, conforme disposto no artigo 995, do CPC/2015, verbis:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo
disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser
suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus
efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível
reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do
recurso.
Então, inexistindo qualquer menção na decisão do STJ de que tenha sido
aplicada a previsão do parágrafo único, do artigo 995, do Código de Processo Civil de 2015 (Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015), os efeitos irradiados pela interposição do REsp fazendário
foram somente “devolutivos”, sem interrupção do quanto decidido na decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
determinando seja a recorrente mantida no regime do SIMPLES NACIONAL, cancelando os
efeitos do ADE da DRF/Ribeirão Preto/SP e reformando a decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital